Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-34.2015.8.11.0033
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000282-34.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15 – INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC – POSSIBILIDADE -

CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE INSUMOS/FERTILIZANTES PARA PLANTAÇÃO DE LAVOURA DE SOJA – ADUBO 00-30-10 – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E NEXO DE CAUSALIDADE –

SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inovação recursal, porquanto o requerido já havia alegado, tanto na defesa, quanto no recurso a respeito dos lucros cessantes.

Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (art. 368 do CC). Assim, é possível autorizar que a multa fixada contra a parte apelante com base no artigo 1021, § 4o, do CPC/15 seja compensada nos autos da execução promovida por este contra a parte apelada.

Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do adubo/fertilizante 00.30.10 adquirido da parte recorrente e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o referido produto aplicado na lavoura dos autores e eventuais prejuízos advindos da quebra da safra 2014/2015.

Isso porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para averiguar acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, diluição, época de aplicação, horário, clima, etc.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FIAGRIL LTDA,
visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes
proposta por
RENATO SUSSUMU TAKAHASHI e LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI,
condenando a requerida, nas seguintes verbas: (i) ao pagamento de indenização a título de
dano emergente
, equivalentes ao decréscimo de 31,18% na qualidade do adubo/fertilizante 00.30.10 Bing Bang, no valor de R$ 189.397,28 (cento e noventa e sete reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC com a incidência de juros de mora no importe de 1% ao mês, ambos desde o desembolso, ou seja, de cada despesa realizada, conforme datas e valores descritos nas notas fiscais de fls. 101/113, nos moldes da Súmula 43 do STJ; (ii) pagamento de indenização em razão dos
lucros cessantes
derivados da perda parcial da safra de soja do ano 2014/2015 no montante de 17.220 sacas de soja pela cotação da safra 201/2015 na região, valor este a ser atualizado monetariamente a partir de 01/03/2015, data aproximada em que a safra começou a ser comercializada (fls. 141-verso), com incidência de juros de mora contados a partir da citação, à razão de 6% a/a. (iii) pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 82 e 85, § 2o do CPC.

Em síntese, defende a apelante que o Juízo
a quo
atribuiu a culpa da quebra da safra de soja 14/15, cultivada pelos apelados, à apelante face ao fornecimento, por esta, do adubo 00-30-10, este supostamente com baixo teor de fósforo, sendo entregue de modo diverso do contratado, ensejando prestação pecuniária a título de danos emergentes e lucros cessantes.

Sustenta, ainda, que a sentença considerou a título de danos emergentes a quantia de R$ 189.397,28 (cento e oitenta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), pelo decréscimo de 31/14% da qualidade do referido adubo fornecido, tal como lançado no laudo unilateral trazido pelos apelados, sem, contudo, ser possível verificar a veracidade de tal informação, não havendo análise de dados por perito nomeado pelo Juízo
a quo,
mesmo após tais provas serem contestadas pela agravante, por se tratar de documento imprestável a ser admitido como meio de prova ante a ausência de contraditório.

Alega que mesmo sendo requerida a elaboração de prova pericial, está sim feita por terceiro imparcial de confiança do juízo, entendeu por bem o magistrado de piso negar o pedido, invocando ter se passado muito tempo desde o fato, acatando a íntegra o laudo unilateral apresentado.

Assevera que os apelados indicam em sua inicial a medida de sacas colhidas por hectare entre 54 (cinquenta e quatro) e 55 (cinquenta e cinco), sem, ao menos, terem comprovado tais alegações, as quais, mesmo infundadas, serviram como base para referida condenação.

No mais, alega que o tempo entre a entrega dos produtos, em 26/09/2014 até a data do vencimento da CPR firmada com a apelante, qual seja, 28/02/2015, revela-se absolutamente dentro da normalidade de tais operações, não sendo possível imputar à apelante a responsabilidade por eventual imperícia na condução de seu plantio, ao passo que nenhuma data para entrega destes fora pactuada entre as partes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e oportunizar o prosseguimento normal da demanda em primeiro grau, com a devida elaboração, por auxiliar do juízo, de perícia técnica, elaborada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Contudo, em não sendo este o entendimento desta Colenda Câmara, há de ser provido o recurso para que seja julgada improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência.

Por fim, em entendendo pela manutenção da sentença quanto à existência de comprovação dos danos, subsidiariamente, há de ser a condenação adequada, afastando o excesso contido.

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado suscitou preliminarmente rejeição do presente recurso, ante a ausência de recolhimento da multa imposta nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1002831-60.2019.8.11.0000, no percentual de 2% do valor da causa. No mérito, sustentou inovação recursal, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID. 75614584).

Intimado o apelante para providenciar o recolhimento da citada multa, este peticionou no ID. 83808483, informando que além de ser devedora dos apelados por força da multa imposta, também figura como credora dos apelados na Ação de Execução por Quantia Certa no 1000840-16.2016.8.11.0045, por força de Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no valor atualizado de R$ 2.935.760,81 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos). Ao final, requereu seja declarado o instituto da compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes, até o limite em que se compensarem.

Por sua vez, os apelados discordaram do pedido de compensação (ID. 85155977).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 0000282-34.2015.8.11.0033

APELANTE: FIAGRIL LTDA

APELADO (S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI

LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI

VOTO

PRELIMINAR DA INOVAÇÃO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitaram em contrarrazões a preliminar de inovação recursal quanto aos valores atribuídos em lucros cessantes.

Entretanto, verifica-se que não procede o inconformismo dos apelados.

Isto porque, da simples análise da “contestação” de fls. 185/198 – ID. 75614577, verifica-se que a requerida/apelante aborda a matéria, ainda que de forma sucinta, vejamos:

“Ora MM. Juiz, em que pese o Autor cultivar a área que objeto desta demanda desde o ano de 2007, certo é que, além da declaração unilateral do Autor, não há qualquer prova nos autos de que plantio cultivada pelo Autor produzia uma média de 54,02 sc de soja por hectare ou mesmo que produziria tal medida de 54,02 sc de soja por hectares na Safra 201/2015, ao contrário, na petição inicial da Ação Cautelar de Provas o próprio Autor afirmar a sua expectativa seria colher 44sc de soja por hectare na Safra 201/2015;”

Ademais, o Magistrado de primeiro grau decidiu a tese alegada,
literris:

“Na hipótese, conforme exposto, os requerentes se desincumbiram do ônus de comprovar que, de fato, a deficiência do adubo/fertilizante implicou em prejuízo à produção de grãos de soja, razão pela qual merece acolhida a pretensão de reparação dos lucros cessantes”
(ID. 75614578)
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15.

Ao apresentar as contrarrazões, os apelados suscitaram preliminarmente rejeição do presente recurso, ante a ausência de recolhimento da multa imposta nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1002831-60.2019.8.11.0000, no percentual de 2% do valor da causa pela apelante.

A apelante, intimada para providenciar o recolhimento da multa, requereu seja aplicada ao caso as disposições relativas ao instituto da compensação.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante foi condenada ao recolhimento da multa no percentual de 2% do valor da causa, imposta nos autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1002831-60.2019.8.11.0000 (ID. 75614578), bem como é credora dos apelados na Ação de Execução por Quantia Certa no 1000840-16.2016.8.11.0045, por força de Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida no valor atualizado de R$ 2.935.760,81 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos).

Destarte, existe reciprocidade entre credor e devedor, as dívidas são líquidas e vencidas, portanto, admite-se a compensação nos termos do art. 386 do Código Civil, o qual dispõe:

“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE VALORES PAGOS EM COTA DESISTENTE COM DÉBITO EM COTA CONTEMPLADA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES PARA A COMPENSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de
que restou demonstrado que existe reciprocidade entre credor e devedor de cotas consorciais, bem assim que se trata de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, portanto, admite-se a compensação nos termos do art. 368 do Código Civil
.

(N.U 0000810-48.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021) (destaquei)

Cumpre registar que os apelados não contestam a existência da dívida mencionada na Execução por Quantia Certa no 1000840-16.2016.8.11.0045, porém, argumentam apenas disparidade nos valores.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida e
defiro
o pedido de compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes, até o limite em que se compensarem. Determino que se expeça ofício ao magistrado condutor do feito executivo supra citado, para as devidas anotações naqueles autos.-

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso em face de sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes,
contra a
FIAGRIL LTDA
em razão da quebra de safra de soja 2014/2015, por ineficácia do adubo 00-30-10, este com baixo teor de fósforo.

Insatisfeita com a decisão, a apelante busca a sua reforma, de modo que foram tolhidos os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando não lhe fora permitida a realização de prova pericial a fazer frente aquela unilateral trazida.

Pelo que se denota das razões do recurso, a
preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o
mérito
, e com ela será apreciada.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, os autores buscam a revisão da CPR no 50.012/2015 e do contrato de compra e venda, com a redução das obrigações assumidas, no importe de 31,14% do valor cobrado por tonelada pela redução da quantidade de grão a ser entregue, inerente à safra 2014/2015; o abatimento do valor de R$ 189.535,64 a título de dano material emergente da dívida relativa ao adubo/fertilizante, proveniente da diferença obtida entre o valor da tonelada e o valor reduzido após o abatimento de 31,14%; e condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos na espécie de lucros cessantes no importe de 17.220 sacas de soja a ser apurada na data da sentença.

Inicialmente, verifica-se que em 23/02/2015 os autores/apelados ajuizaram ação cautelar de produção antecipada de provas com pedido liminar (fls. 204/210). Entretanto, às fls. 211 os autores pediram desistência da ação cautelar, em virtude da realização total da colheita, tendo sido o pedido homologado pelo Juízo singular (fls. 212/213).

Em seguida, em 02/03/2015 os autores distribuíram a ação principal, instruída com “laudo técnico – acompanhamento da lavoura safra 2014/2015 (fls. 69/101) e “laudo de análise de fertilizantes” (fls. 115/120) – ID. 75614576, onde o engenheiro agrônomo Leonar Narciso Pilatti, CREA/PR 66786, concluiu que os fertilizantes entregues não estavam em conformidade com a formulação adquirida e descritas nas notas.

Contestada a ação principal e posteriormente impugnada, os autos foram saneados, oportunidade em que o Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que, no prazo de 5 dias, manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento, conforme se observa da decisão de fls. 221.

Dentro do prazo legal, os autores pugnaram pelo deferimento do depoimento pessoal das partes, bem como oitiva das testemunhas (fls. 223).

Por sua vez, a parte requerida informou que pretendia produzir prova testemunhal, prova documental e depoimento pessoal do autor (fls. 225).

Ocorre que, mesmo diante de todas as irregularidades trazidas em laudo técnico quanto à qualidade do produto “
adubo 00-30-10”
, o magistrado monocrático somente deferiu a prova documental e testemunhal.

No entanto, apesar de a parte autora ter ajuizado ação cautelar de produção antecipada de prova, prova essa que seria de suma e extrema importância para a elucidação dos fatos – até porque, realizada com nomeação de perito a cargo do magistrado do processo, pessoa totalmente imparcial, a parte autora desistiu, quando havia plena possibilidade de tal realização, ainda que de forma precária.

Tal prova poderia ter sido realizada de ofício pelo Juízo. Todavia, entre o pedido de desistência da prova (13/07/2015) e o despacho saneador (05/02/2019) transcorreram 04 (quatro) anos, impossibilitando a sua realização, já que com o passar do tempo e situação climática, houve alteração substancial do solo, fazendo perecer a produção da prova pericial.

Assim, a esta altura, descabe a anulação da sentença para determinar a realização da prova pericial.

Quanto ao mérito propriamente dito, também é importante frisar que os autores não se desincumbiram de trazer elementos suficientes e seguros de que a aplicação do insumo se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Ocorre que de toda a narrativa e provas apresentadas, seja testemunhal, seja documental, não se visualiza no feito a responsabilidade da parte apelante decorrente do nexo de causalidade entre a ação e os danos invocados pelos autores.

Não obstante os autores/apelados sustentem que procederam corretamente a aplicação do insumo/fertilizante em sua lavoura de soja e este se mostrou ineficiente, o certo é que isso não foi comprovado no feito.

Isto porque, o laudo técnico trazido pelos autores, além de ter sido produzido de forma unilateral, sem contraditório, mostrou-se superficial e genérico, visto que não constam inspeções na época da aplicação do produto, em especial para saber acerca da quantidade do produto aplicado, dosagem, época de aplicação, horário, clima, etc.

Neste ponto, anota-se que o profissional que elaborou o laudo técnico tão somente analisou o material que foi coletado pelo agricultor:
"A coleta das amostras referente ao laudo no 1064/2014
foram realizadas pelo próprio produtor
em diversos bigs bag aleatoriamente conforme eles eram abertos e acondicionados em uma carreta graneleira própria para transporte de fertilizantes até a lavoura”.
(ID. 75614576) (destaquei)

De tudo o que se apurou, não houve a necessária perícia técnica elaborada sob o crivo do contraditório, mas apenas conclusões baseadas na condição final da lavoura. De outro lado, se tivesse sido feito a perícia judicial, a qual poderia ter sido realizada naquela ocasião, uma vez que logo após a colheita, subsistem elementos para verificar se houve praga na lavoura, períodos de chuvas e estiagem, o que poderia interferir na produção de sacas de soja.

Verdade é que os autores/apelados não trouxeram elementos suficientes e seguros de que a aplicação do produto se deu nos termos da recomendação técnica, seja no período, quantidade e formas recomendadas.

Nem mesmo as testemunhas ouvidas (ID. 75614578) foram

seguras em demonstrar que a aplicação do produto se deu de forma eficiente, notadamente dentro das recomendações técnicas.

A testemunha
André Luiz Walter,
embora tenha afirmado ter trabalhado na época com os autores, notadamente na área administrativa e financeira, não esclarece acerca das condições técnicas de plantio e aplicação do produto:
“que trabalhava na época dos fatos na área administrativa e financeira do requerente; laborou ao longo de 6 ou 7 anos, tendo acompanhando outras safras e indicando que a medida de produtividade da área era de 50 a 56 sacas, mas que na safra 2014/2015 a média foi de 30 a 31 sacas”.

Já a testemunha
Sidemar Francisco de Paulo
, embora tenha esclarecido ter acompanhado a safra de 2014, não pode dizer com certeza como se deu a aplicação do produto da requerida:
“que trabalhou com o autor na lavoura de 2008 até a última safra e relatou que a safra de 2014 deu problema no adubo e que retirava fotos da lavoura e enviava para o agrônomo da requerida, Sr. André Coite, indicando prejuízo na colheita”.

Conforme se denota, as próprias testemunhas não corroboraram as assertivas da petição inicial, ficando no campo das alegações.

Desse modo, diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do
adubo/fertilizante 00.30.10

e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o referido produto aplicado na lavoura dos autores e os prejuízos advindos da quebra da safra 2014/2015.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO – INEFICÁCIA DO FUNGICIDA – IMPACT – FERRUGEM ASIÀTICA – QUEBRA DA SAFRA – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC –
IMPOSSIBILIDADE – PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO A CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO - INDEVIDAS - SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovado pelo autor que o fungicida Impact, utilizado na lavoura de soja para o combate da ferrugem asiática, foi o causador da quebra da safra 2005/2006, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização material
.

(N.U 0001807-49.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 01/11/2019) (destaquei)

" INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – LAVOURA DE SOJA – FERRUGEM ASIÁTICA – UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA SYSTHANE CE – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, C. CIVIL – NECESSIDADE DE PROVA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO A INDENIZAÇÃO
– UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO PRODUTO – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E A QUEBRA NA SAFRA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento no sentido que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp n. 86.914/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2012).

No caso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva das empresas rés, consoante disposto no art. 927, parágrafo único, do CPC, não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito acerca da reparação de danos, à luz do que preceitua o art. 333, inc. I, do CPC, que na espécie está afeto ao dano sofrido, decorrente de ato ilícito, acompanhado do respectivo nexo causal.

Diante da ausência de um conjunto probatório seguro capaz de atestar a ineficiência do fungicida Systhane CE e da verificação de sua utilização inadequada, não se vislumbra o nexo de causalidade entre o uso do referido produto aplicado nas lavouras do autor e os prejuízos advindos da perda de parte da safra."

(Ap 36228/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 03/06/2016) (destaquei)

Logo, não comprovado pelos autores (art. 373, I, CPC/15) que o insumo/fertilizante utilizado na lavoura de soja, foi o causador dos prejuízos da safra 2014/2015, em razão da alegada ineficiência, não há falar em indenização a título de danos emergentes e indenização em razão dos lucros cessantes.

É caso, portanto, de reformar a r. sentença para julgar improcedente a
Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes
e condenar os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 6o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da requerida/apelante, para reformar a sentença e
julgar improcedente
a
Ação de Revisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos, Danos Emergentes e Lucros Cessantes
e condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021